Tribunal: TJSP
Processo: 1500289-41.2022.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Nulidade – Indeferimento de pesquisa de endereço da testemunha – Cerceamento de defesa não verificado – Incumbência da parte.

Exame de dependência toxicológica – Apelante não apresentava discernimento reduzido no momento dos fatos ou em outro ato do processo – Indeferimento do incidente – Ausência de ilegalidade.

Preliminares rejeitadas.

Tráfico de drogas – Materialidade e

Ementa:
Nulidade – Indeferimento de pesquisa de endereço da testemunha – Cerceamento de defesa não verificado – Incumbência da parte.

Exame de dependência toxicológica – Apelante não apresentava discernimento reduzido no momento dos fatos ou em outro ato do processo – Indeferimento do incidente – Ausência de ilegalidade.

Preliminares rejeitadas.

Tráfico de drogas – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06 – Pleito desacolhido – Substância destinada ao consumo de terceiros – Condenação mantida.

Pena-base acima do mínimo legal – Possibilidade – Maus antecedentes – Acréscimo reduzido para um sexto diante de uma condenação.

Recurso parcialmente provido.